Tribunal: TJMT
Processo: 1009108-82.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009108-82.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.079.231-30 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CORREIA - CPF: 350.569.912-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

-
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PARCIAL
PROCEDÊNCIA
- ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
- AUSÊNCIA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA TITULARIDADE DO BEM
JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE
-
INSCRIÇÃO DO NOME DO
ALIENANTE
NA DÍVIDA ATIVA

DO ESTADO
-
DANO MORAL
-
C
ARACTERIZAÇÃO
-
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - R
ECURSO PROVIDO.

A teor do art. 123, I, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o adquirente de veículo possui o prazo de 30 (trinta) dias para a transferência do bem para seu nome.

Desse modo,
se

além do descumprimento do preceito legal,
a inércia do demandado
resultou
em
dívida
que
,
por sua vez,
não quitada a tempo e modo, motivaram a
inscrição do nome do alienante
na dívida ativa, à toda evidência,
reconhece-se a ilicitude de sua conduta
com repercussão na esfera extrapatrimonial do
ora apelante
, de modo que deve
o reclamado
ser responsabilizado
civilmente
.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA

contra a sentença que
,

nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada
em desfavor de
JOÃO CARLOS CORREIA
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s da
inicial para
, confirmando a liminar, determinar ao requerido realizar a transferência para seu nome do veículo HONDA CG 150
,
PLACA KAD-7109
,
RENAVAN
nº
862949661
,
ANO

2005/2006
;
bem como transferir para seu nome os débitos incidentes sobre o veículo (tributos, multas, licenciamento, dentre outros)
,
posteriores a 27/03/2012, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais)
,
limitada ao valor da causa.

Por outro lado, julgo
u
improcedente o pedido de dano
s
mora
is
.

Por fim, condenou
o
requerid
o
ao pagamento das custas e
despesas processuais e aos
honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
-
ID nº 189312697.

Em suas razões recursais,
o
apelante
/autor
sustenta
, em síntese,
o desacerto da sentença, pois
, no seu entender, resta
configurado nos autos o dever de indenizar por danos morais.

A
ssegura
que
,
em virtude da omissão voluntária e da negligência do
reclamado
ao

comprar e
não transferi
r o
veículo para seu nome
,
bem como não

ter

quit
a
do
os
débitos
referentes ao licenciamento e multas
, teve
o recorrente
seu nome inscrito na dívida ativa do E
s
tado, de modo que
tal conduta não pode ser entendida como mero inadimplemento contratual
ou mero aborrecimento do dia a dia.

Aduz que a jurisprudência desta Corte é assente quanto ao reconhecimento da
existência de danos morais em hipóteses como a dos autos, de modo que deve a sentença ser reformada para condenar o demandado ao pagamento de
indeniz
ação por
danos morais.

A
lega
ainda que os honorários advocatícios fixados pelo magistrado
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
não remunera dignamente o trabalho do causídico destes autos e
,
tratando-se de verba de caráter alimentar, deve ser majorada
para 20% (vinte por cento)
,
segundo critérios do art. 85, §2º, do C
PC/15.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, verifica-se que
TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA

ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
JOÃO CARLOS CORREIA
,

sustentan
do
, em síntese,

que vendeu ao requerido
,
em
27/03/2012, uma motoneta
HONDA CG 150, PLACA KAD-7109, RENAVAN nº 862949661, ANO 2005/2006
,
conforme demonstra o Documento Único de Transferência
-
DUT
, colacionado aos autos.

Narra na inicial que
,

diante do pagamento,
procedeu
à
entrega da moto
ao requerido, contudo, recentemente,
ao
tent
ar
financiar
um
veículo
, tomou conhecimento que a motoneta ainda estava em seu nome, e
,
supreendentemente
,
descobriu que seu nome estava inscrito na dívida ativa do Estado de Mato Grosso
,
em razão d
e débitos decorrente
s
de impostos
devidos sobre a
moto alienada
.

Assim,
propôs a demanda para
c
ompelir o requerido
, não apenas

à transferência
do bem para seu nome
,
mas, também
,
para
quitar os débitos
do veículo,
bem como
pleiteou por
reparação por danos morais.

O feito teve regular processamento, sendo

deferid
a
, de plano,
a tutela de urgência
para determinar ao demandado a transferência do veículo bem como o pagamento dos débitos existentes (ID nº 189312686)
. N
a sequência, em audiência de conciliação, o requerido informa que os débitos já foram quitados
e notici
ou
que vendeu o veículo para terceiro,
de modo que, atualmente, não possui
qualquer informação

acerca

do paradeiro d
a moto
.

Após
a realização da audiência
, c
ertificou-se

o decurso de prazo sem apresentação de defesa pelo requerido (ID nº 189312695) e
, ato contínuo, diante do pedido do autor para o julgamento antecipado da lide,
o feito foi sentenciado nos moldes relatados.

Descontente
pelo
não reconhecimento em sentença
d
a existência de danos
passíveis de reparação
,
recorre o autor pretendendo a reforma do
decisum
neste ponto.

Pois bem
.

Pelo que se depreende das provas dos autos, ficou e
vidente
o
prejuízo causado ao recorrente
que teve seu nome inscrito na dívida ativa por débito
s
decorrente
s
d
o licenciamento do veículo
e infrações de trânsito
da moto que não mais era de sua titularidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RECEBIMENTO DE VEÍCULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DE OUTRO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA CONFIGURADA
– INSCRIÇÃO DO NOME DA VENDEDORA EM DÍVIDA ATIVA E MULTAS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova testemunhal desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. A autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito quanto à alienação do veículo, no entanto, as demandadas deixaram de promover a transferência junto ao órgão de trânsito.
A inscrição do nome da
autora em dívida ativa, concernente a débitos do veículo, bem como de multas de trânsito posteriores à venda do automóvel, não se
tratam
de meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização
. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
(N.U 1005299-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 01/06/2021)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA. VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA. TRANSFERENCIA PELA TRADIÇÃO. INADIMPLEMENTO. RECLAMADA QUE NÃO REALIZA A TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO VIA CEJUSC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO EM PATAMAR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO PARA TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A propriedade dos bens móveis se transfere mediante a entrega da coisa, ou seja, a tradição do bem, conforme dispõe o art. 1267 e seu parágrafo único do CCB - A Lei Civil não prevê formalidade específica para realização da compra e venda de bens móveis, logo, pode ser celebrada verbalmente.

2. No caso, a reclamada, não trouxe prova contrária que desconstituísse o alegado pela reclamante, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, desse modo, a imposição da transferência da motocicleta é medida que se impõe.

3. O dano moral está caracterizado, pois a reclamante tentou resolver amigavelmente, via CEJUSC, contudo sem êxito, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, devendo, para tanto, a
reclamada ser condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois este valor se adequa à situação vivenciada pela reclamante e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 8016892-89.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)

Nesse sentido, o art.
186 do CC prevê:
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Com efeito,

ao adquirir a moto
em 27/03/2012
, o re
clama
do tinha o prazo de
30 (trinta) dias para providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN, a teor do
artigo 123, I, §1º, d
o Código de Trânsito Brasileiro
, senão vejamos:

Art. 123
. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for
transferida a propriedade;

§ 1º
.
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Deveras, consoante a legislação que rege a matéria, cabia ao apelado providenciar a transferência da titularidade do veículo, para si ou para
outrem, no prazo determinado pela lei especial (30 dias) e, se não o fez, deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de sua inércia
.

Desse modo, se, além do descumprimento do preceito legal, a inércia do demandado resultou em dívida que, por sua vez, não quitada a tempo e modo, motivaram a inscrição do nome do alienante na dívida ativa,
conforme se observa dos documentos colacionados no ID nº 189312677 p.02 e 189312685 p.04 e 05,
à toda evidência, reconhece-se a ilicitude de sua conduta com repercussão na esfera extrapatrimonial do ora apelante, de modo que deve o reclamado ser responsabilizado civilmente.

Assim, cabível a indenização por dano moral.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa
;
nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a extensão
do dano
, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Desta feita,
considera
n
do que, de cert
a forma,
o recorrente contribuiu para o desfecho
do fato do modo
como acontecera, porquanto a legislação
referente à matéria
prevê que compete ao proprietário do veículo a diligência de, não havendo a transferência imediata da titularidade do automotor, ele próprio
- alienante -,
comunique aos órgãos oficiais a alienação realizada, senão vejamos:

Art. 134
. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo
proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

Logo
, com essas considerações, hei por bem arbitrar o valor da indenização por danos morais em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), valor que reputo bastante para promover a reparação pelos danos suportados pelo recorrente, sem, contudo, promover enriquecimento sem causa, bem como atende ao caráter pedagógico da medida no sentido de inibir
a reiteração da
conduta por parte do apelado.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC
a partir
da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso
para
reformar
a sentença e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024